Tribunal: TJPA
Processo: 0054196-69.2013.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0054196-69.2013.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RECORRIDO: ROBERTO CAXIAS FREIRE, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA PROCEDENTE. DESISTÊNCIA DA VAGA APÓS A SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, reformar integralmente a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

3ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 06/02/2023 a 13/02/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, para condenar a UEPA à obrigação de proceder a matrícula do autor Roberto Caxias Freire no ano letivo de 2013, garantindo-lhe os direitos decorrentes de tal ato, como acesso às aulas, provas e atividades necessárias à conclusão das disciplinas.

Petição da ré informando a desistência da vaga pelo demandante (ID5126285).

Diante da não apresentação de recurso pelas partes em tempo hábil, coube-me a presente remessa necessária por distribuição.

Instada, a Procuradoria de Justiça opinou pela reforma da sentença prolatada pelo Juízo de origem.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é definir se o autor possui ou não o direito de ser matriculado no ano letivo de 2013 no curso de Educação Física – Belém da Universidade Estadual do Pará.

A priori, cumpre esclarecer que o autor era aluno regularmente matriculado no curso supracitado, tendo ingressado por meio de processo seletivo no ano de 2004, porém, por diversas vezes precisou trancar o curso, retornando definitivamente no 1º semestre de 2012.

Ocorre que, no início do ano de 2013, foi surpreendido com o fato de seu nome não constar na lista de chamada, ocasião em que ficou ciente de que havia sido jubilado, em decorrência de ter completado o tempo para a integralização do curso.

A sentença de origem considerou que assiste razão ao requerente, em apertada síntese, por compreender que não restou respeitado o devido processo legal no interior do procedimento administrativo que efetivou o desligamento do estudante.

Não obstante, entendo pela reforma do
decisum
que julgou procedente o pedido autoral, isto porque, consagrou-se a perda superveniente do interesse de agir, diante do termo de desistência de vaga, assinado pelo requerente, trazido à baila pela Universidade Estadual do Pará na petição de ID5126285.

Ora, decerto que o provimento jurisdicional perdeu a sua utilidade devido à falta de interesse exprimida, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

Nessa toada, considerando que houve perda do objeto da causa pelo não interesse processual da parte autora, colaciono as seguintes jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO.

1. A autora formulou pedido de desistência da ação após a sentença de procedência do pedido inicial.

2. A desistência do processo não é admitida após a prolação da sentença de mérito ? art. 485, § 5º, CPC.

3. Trata-se de fato superveniente que leva à extinção do processo pela perda do objeto, tendo em vista que a parte autora não possui interesse processual no bem da vida que requereu em juízo, devendo o processo ser extinto, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, forte no artigo 485, inc. VI, c/c artigo 493 do CPC.PROCESSO JULGADO EXTINTO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

(TJRS - 3ª C. Cível – Rel. DESEMBARGADOR LEONEL PIRES OHLWEILER – J. 22.10.2021)

***

APELAÇÃO CÍVEL. REGISTROS PÚBLICOS. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARREPENDIMENTO DO AUTOR APÓS SER PROFERIDA A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO PRCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

De fato, em regra, a desistência da ação só poderá ocorrer até a prolação da sentença (485, §5º do CPC), todavia no caso dos autos, embora provido seu pedido, o autor, supervenientemente declarou seu desinteresse na inclusão do sobrenome materno em seu registro civil. Ante a superveniente falta de interesse de agir da parte autora, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, restando prejudicado o recurso de apelação.

(TJPR – 18ª C. Cível – Curitiba – Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA – J. 09.09.2021)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço do reexame necessário para reformar integralmente a sentença, de modo a extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/02/2023